Tribunal: TJDFT
Processo: 0708372-44.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. NÃO APRESENTAÇÃO DAS GUIAS DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. INÉRCIA. DESERÇÃO. RESTITUIÇÃO DE PRAZO. AUSENTE JUSTA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática que deixou de conhecer o recurso inominado, tendo em vista que não foram anexados aos autos as respectivas guias de pagamento do preparo e das custas ou comprovada a hipossuficiência econômica, a despeito da intimação para tal finalidade.
2. Recurso cabível e tempestivo. Isento de preparo, conforme determina o artigo 30, inciso V da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. Em suas razões recursais o agravante alega que juntou aos autos seus extratos bancários referentes aos últimos 3 meses, antes mesmo da intimação para comprovação da hipossuficiência alegada. Afirmou que a sua advogada é portadora de doença grave e rara e sofre com sintomas que limitam sua habilidade para o trabalho. Narrou que a patrona estava com muitas dores durante o período em que a decisão fora exarada, e, diante do exíguo prazo de 48 horas concedido na decisão que o intimou para comprovar a hipossuficiência alegada, a patrona não que não estava conseguindo trabalhar e não teve tempo hábil para entrar em contrato com o Agravante e solicitar a nova documentação exigida. Alegou que após a melhora de saúde, a advogada iria requerer a devolução do prazo para realização do ato, mas que já havia sido proferida decisão de não conhecimento do recurso por deserção. Verberou que formulou pedido de dilação de prazo, instruído com documento que atesta que a advogada não estaria de alta. Pugnou pela primazia do julgamento de mérito, com o conhecimento e provimento do recurso.
4. Conforme bem delineado na Decisão recorrida, o art. 29, inciso I e 31, §1° do regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal e o art. 42, §1° da Lei 9.099/95 estabelecem que o recurso inominado está sujeito a preparo que deve ser apresentado em até quarenta e oito horas da interposição do recurso. A não apresentação das duas guias distintas vinculadas aos dados do processo acarretará a imediata deserção. O aludido prazo não se destina exclusivamente ao recolhimento das custas e do preparo, mas também à sua regular comprovação nos autos, que depende da juntada das guias respectivas.
5. No caso em exame o recurso inominado foi interposto em 14/09/2023, mediante peticionamento da única advogada constituída pelo recorrente e foi acompanhado de extrato bancário que indica movimentação bancária inexistente. Tal documento não tem o condão de comprovar a hipossuficiência financeira, mas apenas que a parte não movimenta aquela conta bancária em específico. É evidente que as necessidades básicas do recorrente são providas de outras formas, razão pela qual foi correta a intimação para a comprovação da hipossuficiência, mediante a juntada de todos os documentos arrolados no ato decisório.
6. Após o não conhecimento do recurso, o recorrente requereu a dilação do prazo para juntada de documentos, sob o fundamento de que a sua única advogada estaria sem condições de atuar no processo em razão de seu quadro de saúde. No entanto, o relatório médico que instrui o pedido data de 30/08/2023, atesta o diagnóstico de sua doença e os tratamentos regularmente necessários e informa que a advogada não estava de alta naquele momento. Considerando que o relatório é anterior até mesmo à interposição do recurso, não se presta a comprovar a impossibilidade de atendimento à ordem judicial, pois extemporâneo. Correta a decisão agravada neste sentido, tendo afastado a possibilidade de dilação de prazo já encerrado, bem como de restituição de prazo e desconstituição de decisão, por ausência de justa causa para tanto.
7. Para além da correção técnica e adequação do ato atacado, é de se destacar que o recorrente sequer juntou aos autos a documentação determinada, ainda que extemporaneamente, não sendo viável a concessão dos benefícios da gratuidade pretendida.
8. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Custas e honorários conforme decisão agravada.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.